Tribunal: TJMT
Processo: 1029135-70.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029135-70.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Responsabilidade Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0004-07 (EMBARGADO), ALEXANDRE TEIXEIRA JORGE - CPF: 053.796.057-02 (ADVOGADO), SACHA CALMON NAVARRO COELHO - CPF: 001.957.826-15 (ADVOGADO), GABRIEL PRADO AMARANTE DE MENDONCA - CPF: 046.151.966-60 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS ACÕRDÃO – HONORÁRIOS APLICAÇÃO DO TEMA 1076-– ACLARATORIOS PROVIDOS.

Diante do julgamento do
Tema 1076
pelo STJ, opostos embargos em face da questão não apreciada pelo acórdão embargado devem eles serem acolhidos para sanar o vício apontado, mas sem efeitos infringentes ao julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido e em sede de Agravo Interno que almejava a majoração dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios.

Em síntese, alega o Embargante ao condenar o requerido em apenas R$ 10.000,00, acabou por aplicar, mesmo que não expresse isso, o § 8o, art. 85, NCPC, buscando supedâneo para tanto no § 2o, do mesmo dispositivo.

Ao final, requer o provimento do recurso conferindo efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões. (Id. 134017942)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Todavia, com relação a fixação dos honorários saliente-se que o tema foi objeto de afetação pelo Superior Tribunal de Justiça sob tema no. 1.076, com a seguinte redação:

“Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.” (Resp n. 1.906.623/SP e 1.906.618/SP)

A questão foi dirimida no julgamento concluído em 16/03/2022, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, que por maioria, entendeu pela objetividade na gradação de parâmetros do texto normativo (art. 85, §§ 2o ou 3o, CPC).

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nos termos da decisão, a fixação por equidade é medida subsidiária e somente aplicável para os casos que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”.

Desta forma, considerando que a sentença fixou honorários em R$ 10.000,00 desconsiderando o valor da causa o que atrai a incidência do §3o do artigo 85 do CPC.

Assim, a luz do entendimento firmado no Tema 1.076 do E. Superior Tribunal de Justiça, ressalvando o meu posicionamento anterior, valendo-me dos critérios previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, I e II do CPC/15, tenho que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no § 3o do art. 85 do CPC.

Com tais considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a decisão vergastada, condenar o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022